Tribunal: TJBA
Processo: 8008813-95.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008813-95.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, GEORGE HIDASI FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. JUROS ABUSIVOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

I.
Trata-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente por ambas as partes em face de sentença que reconheceu parcialmente a abusividade de cláusula contratual de empréstimo pessoal firmado entre instituição financeira e consumidor idoso, hipossuficiente e beneficiário de proventos previdenciários.

II.
A revisão da taxa de juros remuneratórios é medida autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor quando constatada onerosidade excessiva, desproporcionalidade ou afronta à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.

III.
A devolução de valores pagos indevidamente deve observar a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a repetição do indébito em dobro quando ausente engano justificável.

IV.
O desconto indevido sobre verba alimentar de aposentadoria constitui afronta à dignidade da pessoa humana e presume dano moral, mormente quando o consumidor é idoso e em condição de hipervulnerabilidade. Reparação fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional às circunstâncias do caso concreto.

V.
Juros moratórios incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

VI.
Apelação do consumidor provida para majorar a condenação. Apelação da instituição financeira desprovida. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008813-95.2020.8.05.0022, interposta por
Antenor Rodrigues dos Santos
e
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
conhecer de ambos os recursos, DAR PROVIMENTO à apelação de Antenor Rodrigues dos Santos, e NEGAR PROVIMENTO à apelação da Crefisa S/A
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – BA, data da assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora